Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Concurso de Credores, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA –

DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE COMANDO EXTRA PETITA – PEDIDO EXPRESSO DE CONCESSÃO DA LIMINAR APENAS APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO – ACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA

- AGUARDO DO DECURSO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
-

ART.6o, §4o, DA LEI N. 11.101/05 – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo o autor da ação de busca e apreensão requerido expressamente que a tutela constritiva dos bens que lhe foram dados em garantia fiduciária fosse concedida após o transcurso do período de suspensão (
stay period
) do devedor recuperando, é de se reconhecer que o deferimento imediato da medida enceta comando
extra petita
.

2. Assim, segundo prescreve o §4o do art.6o da Lei n. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de processamento do feito recuperacional na recuperação judicial, a busca e apreensão de bens que se encontram em poder do devedor fiduciante recuperando fica suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, findo o qual fica autorizado o cumprimento da tutela constritiva deferida.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA
contra a decisão proferida na

Ação de Busca e Apreensão

n. 1000118-51.2025.8.11.0017 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, a qual deferiu a liminar de apreensão da
Embolsadora de grãos
JM EG400 série JMEG400.1134, Finame 3200580 e do
Descarregador de caçamba
JM DC400 série JMDC400.0308, Finame 3386938, dados pela recuperanda agravante em garantia fiduciária da
Cédula de Crédito Bancário
n. 6113035.

Registra a parte agravante apesar de ter ajuizado a ação originária para a retomada dos maquinários financiados, o próprio agravado requereu expressamente em sua inicial a suspensão da ação em razão de a requerida agravante estar em recuperação judicial, com decisão que declara os bens objeto da ação de busca e apreensão como essenciais, postulando que a concessão da medida liminar ocorresse após o período de suspensão.

Anota que, não obstante o credor tenha postulado o deferimento da liminar apenas após o período de blindagem, de forma
extra petita
o juízo determinou a expedição de mandado de busca e apreensão desde logo, usurpando, assim, a competência do juízo da recuperação.

Afirma que o juízo singular ainda deixou de observar que o juízo da recuperação judicial havia determinado que, mesmo os casos que potencialmente não versem sobre créditos concursais, as constrições deveriam passar pelo crivo daquele juízo universal, em cooperação jurisdicional nos termos do art. 69 do CPC/15.

Aponta que, no caso, deferido pedido de processamento da recuperação em 13/05/2024, em 21/11/2024 o período de blindagem foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ressalta que ainda não foi publicado edital com a lista de credores fornecida pelo administrador judicial disposta no §2o do art.7o da Lei n. 11.101/05, sendo que após a referida publicação, ainda haverá prazo de 10 (dez) dias contados da publicação para apresentação de impugnação em conformidade com o art. 8o da referida lei, de modo que ainda nem teve início a discussão sobre o crédito ser concursal ou extraconcursal.

Argumenta, no mais, que ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, compete ao juízo que preside o processo de recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade do recuperando passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão agravada, com a consequente sustação do mandado de busca e apreensão dos bens descritos no preâmbulo, pleiteando, no mérito, a reforma de tal
decisum
em razão de o juiz da recuperação ter determinado a suspensão de todas as execuções e todos os atos de constrição, sendo de competência absoluta daquele juízo especializado a deliberação sobre atos de expropriação de bens da agravante, que se encontra em regime de recuperação judicial.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. n. 265305781 tão somente para suspender provisoriamente os efeitos da decisão agravada até a data de 08/05/2025.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 271866883, da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pela inexistência de interesse público na causa a justificar a intervenção ministerial.

Contrarrazões de ID. n. 269313292, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao deferir desde logo a liminar constritiva, a decisão agravada

encetou um comando que extrapolou os limites do pedido autoral inicial, haja vista que o próprio banco credor fiduciário deixou claro em sua inicial que a medida constritiva deveria ser analisada e deferida apenas após o período de suspensão no processo de recuperação da ré, ora agravante.

Vejamos:

.

Desta feita, segundo prescreve o §4o do art.6o da Lei n. 11.101/2005,
“na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período,
vez uma única
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”
(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020).

Assim, considerando que o processamento do feito recuperacional foi deferido em
13/05/2024, e o
stay período
prorrogado através de decisão do juízo universal proferida em 21/11/2024, certo é que até
08/05/2025
– data em que se encerra o lapso de prorrogação única de que trata a norma do
§4o do art.6o da Lei n. 11.101/2005,
a decisão que deferiu a busca e apreensão liminarmente não pode ser cumprida.

Depois dessa data, aí sim a liminar de busca e apreensão poderá ser cumprida.

Forte nessas razões, e considerando que não há nem mesmo controvérsia entre as partes acerca da vigência do período de blindagem,
dou provimento
ao presente recurso
para suspender os efeitos da decisão agravada até a data de
08/05/2025
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025